Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-71.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-71.2016.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASCIANA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NA TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC A PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000789-71.2016.8.05.0199.1.EDCiv., em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO SA
e como parte embargada
CASCIANA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.885.755/0001-22 .

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora.